Tribunal: TJMT
Processo: 0000274-14.2019.8.11.0099
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000274-14.2019.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DEBORA SOUZA DA SILVA - CPF: 039.924.061-64 (APELADO), SARA TONEZER - CPF: 275.842.320-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000274-19.2019.8.11.0099 – CLASSE 417 – COMARCA DE COTRIGUAÇU

APELANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: - DÉBORA SOUZA DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4.o DA LEI N.o 11.343/2006 – PROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA ALUDIDA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

A existência de condenação por crime anterior, semelhante ao que ensejou o tráfico de drogas subsequente, ainda que transitada em julgado posteriormente, constitui circunstância que impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006.

Recurso ministerial provido.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0000274-19.2019.8.11.0099 – CLASSE 417 – COMARCA DE COTRIGUAÇU

APELANTE: - MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: - DÉBORA SOUZA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o 274-14.2019.811.0099, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que
condenou Débora Souza da Silva à pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico ilícito de entorpecentes e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
(art. 33, da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03)
. (Id. 83054523 – p. 371/378).

Irresignado com a r. decisão, o Ministério Público, em suas razões recursais (Id. 83054523 – p. 393/397), pleiteia afastamento da causa de diminuição de pena inscrita no artigo 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/2006.

Em contrarrazões (Id. 83054523 – p. 415/421), a apelada pugna pelo desprovimento do Recurso de Apelação interposto. Contudo pleiteia o direito de apelar em liberdade e a concessão da justiça gratuita.

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, é pelo
provimento do recurso
interposto pela acusação para que seja afastada a causa de diminuição de pena reconhecida na sentença recorrida. (Id. 106648471-TJ/MT).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021